Tribunal: TJSP
Processo: 2192516-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo Interno - interposição contra "decisum" monocrático via do qual chancelado o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento - concessão, na origem, de gratuidade – matéria não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC – inexistência de excepcionalidade a justificar sua mitigação – precedentes - monocrática preservada- recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2192516-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes PATRÍCIA MARQUES MORALEJO BERMUDI e RAFAEL
MARQUES MORALEJO BERMUDI, é agravado MARCELO ROSSETTO
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192516-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9789 CG
2
Voto n. 9789 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno n. 2192516-18.2020.8.26.0000/50000
Origem: 36a Vara Cível do Foro Central Cível São Paulo
Agravantes: Patrícia Marques Moralejo Bermudi e Rafael
Marques Moralejo Bermudi
Agravado: Marcelo Rossetto Vieira
Agravo
Interno
-
interposição
contra
“decisum”
monocrático via do qual chancelado o não conhecimento do
recurso de agravo de instrumento - concessão, na origem,
de gratuidade matéria não prevista no rol taxativo do art.
1.015 do CPC
inexistência de excepcionalidade a
justificar sua mitigação
precedentes - monocrática
preservada- recurso improvido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Patrícia
Marques Moralejo Bermudi e Rafael Marques Moralejo
Bermudi em recurso de agravo interno tirado de decisão
monocrática que trouxe negado conhecimento ao agravo de
instrumento inteposto; dizem reclamada a interpretação
analógica ou extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil, e isso com esteio em precedentes do e.
Superior
Tribunal
de
Justiça

taxatividade
mitigada;
acrescem calhar, em permitida a discussão acerca do
indeferimento da benesse da gratuidade, também a da sua
concessão; sustentam desacertado o “decisum” que carreou
deferido, na origem, pedido de gratuidade; asseveram não
comprovada
a
hipossuficiência
financeira;
insistem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192516-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9789 CG
3
defender, enfim, contar o agravado condições ao suporte
das custas e despesas processuais.
Recurso tempestivo e sem preparo por
beneficiários de gratuidade (fl. 392
autos principais),
registrada a extemporânea oferta de contraminuta (fl. 44), em
relevo minha não retratação, o que a implicar em pronta
remessa do inconformismo a julgamento.
É, em síntese, o necessário.
Consigna-se, em viabilização de dinamismo,
o teor da decisão agravada:
“[...]
O
inconformismo
não
comporta
conhecimento; a matéria em discussão não se acomoda, com efeito, ao
rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/15 (incisos I a
XIII e parágrafo único); confira-se:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV
-
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192516-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9789 CG
4
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos
do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em
lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.”
Gize-se, como em doutrina destacado, que “a
justiça gratuita é uma garantia da CF a todos que comprovarem
insuficiência de recursos (CF 5o. LXXIV). Isto porque não se pode
excluir da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito (CF 5o.
XXXV). Logo, se está em discussão o benefício, a solução para essa
discussão deve ser buscada com maior rapidez possível e não pode
aguardar a sentença. A exceção fica por conta do pedido feito em
momento avançado do processo, em que o juiz pode optar por apreciar
o pedido na sentença. Nesse caso, a decisão não pode, por certo, ser
discutida na instância superior por meio do agravo, já que da sentença
pode apenas ser interposta apelação (v. CPC 102). O dispositivo prevê
o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que: a) rejeita
pedido de assistência jurídica gratuita; b) revoga o benefício. São
situações de extrema gravidade para aquele que necessita da
assistência e por isso o sistema admite a imediata impugnabilidade da
decisão detrimentos a ao direito do necessitado”. - Código de
Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior, 16a Edição, Editora
Revista dos Tribunais, 2016, páginas 2239/2240.
Tem-se, destarte, que a insurgência não é via
adequada à impugnação da concessão da gratuidade judiciária, e isso
por ausente previsão no rol do art. 1.015 do CPC; cabe à parte, se
assim o entender, ofertar impugnação ao benefício da gratuidade em
primeiro grau, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192516-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9789 CG
5
veja-se, na direção, “mutatis mutandis”, precedente desta e. Corte:
[...]”
Não vislumbro razão, “data venia”, para a
alteração da postura; a matéria não se acomoda ao rol
taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/15
(incisos I a XIII e parágrafo único).
Cabe, em relevo o panorama, a transcrição
de nota doutrinária: “Da decisão interlocutória
que mantém o
benefício
isto é, que rejeita a impugnação
à gratuidade
não
cabe agravo de instrumento
(art. 101, caput, e art. 1.015, V,
CPC). A questão não se sujeita a preclusão
imediata,
podendo
o adversário
do beneficiário
retomá-la
após a sentença,
na
apelação
(art. 1.009, §1o, CPC) ou nas contrarrazões
de
apelação.
Se a impugnação
ao benefício
foi rejeitada na
sentença,
caberá, igualmente,
apelação
(art. 1.009, caput,
CPC). ” (FREDIE DIDIER JR.Benefício da justiça gratuita: de
acordo com o novo CPC. 6a ed. rev. e atual., Salvador:
JusPodivum, 2016, p. 92)
Acresça-se, por oportuno, que, conquanto
tenha o c. STJ adotado postura, em sede de recurso
representativo de controvérsia - tema n. 988 - no sentido de
que a taxatividade do artigo 1015 do Código de Processo Civil
é mitigada - “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade

mitigada,
por isso admite a interposição
de agravo de
instrumento
quando verificada
a urgência decorrente
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192516-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9789 CG
6
inutilidade

do
julgamento

em
questão
no
recurso
de
apelação”

de se notar que a matéria nestes em discussão
não demanda, em clarividência, urgente apreciação, o que
justificaria, em princípio, a buscada mitigação do aludido
rol.
Vejam-se,
nesse
sentido,
“mutatis
mutandis”, julgados desta c. Corte:
Agravo
de
Instrumento.
Bem
imóvel.
Alienação Fiduciária. Ação anulatória de
leilão extrajudicial. - Justiça Gratuita -
Decisão de primeiro grau que concedeu a
benesse
da
gratuidade
da
justiça
à
agravada. Inadmissibilidade de impugnação
da decisão, por Agravo de Instrumento. Rol
constante do dispositivo contido no art.
1015, do NCPC é taxativo. Só podem ser
impugnadas por agravo de instrumento as
decisões
interlocutórias
relacionadas
no
dispositivo contido no art. 1015, do NCPC,
que não contempla a decisão que concede a
gratuidade de justiça ao réu. Ademais, por
força do que dispõe o art. 101 do NCPC,
forçoso concluir que a decisão que concede
a gratuidade de justiça não é agravável.

[...]Recurso parcialmente conhecido e, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192516-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9789 CG
7
parte conhecida, desprovido. (Agravo de
Instrumento
2167820-49.2019.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; j.
03/08/2020)
Agravo de instrumento. Ação Estimatória c/c
indenização por perdas e danos. Insurgência
dos Réus quanto à r. decisão que manteve o
benefício da Justiça gratuita deferido ao
Autor. Hipótese não elencada no rol taxativo
do artigo 1.015 do CPC/15. ausência de
urgência a implicar na excepcionalidade
admitida pelo STJ. Não cabimento de agravo
de
instrumento.
Recurso
não
conhecido.(Agravo
de
Instrumento
2201590-33.2019.8.26.0000;
Relator
(a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Americana - 2a Vara Cível; j. 14/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA

Insurgência contra a decisão que afasta a
impugnação
aos
benefícios
da
justiça
gratuita deferidos às agravadas
Tema que
não está elencado no rol do art. 1.015 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192516-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9789 CG
8
Código de Processo Civil, cujo inciso V
prevê, de maneira clara e expressa, o
cabimento do recurso de agravo apenas
contra a decisão que rejeita o pedido de
gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de
sua revogação Questão que não se sujeita
a preclusão imediata, podendo o adversário
do beneficiário retomá-la após a sentença

Ainda que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça tenha fixado, em sede de recurso
repetitivo
(REsp
no
1.704.520/MT),
pela
mitigação do referido rol, não se vislumbra a
urgência da presente questão, ou seja, que é
necessário
o
manejo
de
agravo
de
instrumento em razão da inutilidade de
interposição
e
julgamento
futuros
de
apelação
Recurso não conhecido. (Agravo
de Instrumento 2021278-62.2019.8.26.0000;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Americana - 3a Vara Cível; j. 19/02/2019)
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator